Tribunal: STF
Processo: HC 92190
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
PRESCRIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME - PENDÊNCIA DE RECURSO DO
   MINISTÉRIO PÚBLICO. Enquanto pendente recurso do Ministério
   Público contra decisão que resultou na desclassificação do crime,
   descabe cogitar de prescrição considerada a pena prevista para o
   crime menos gravoso.